Tribunal: TJSP
Processo: 0040125-40.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO – Conjunto probatório que se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040125-40.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELLY
CRISTIANE ESTRELA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
2
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050
Comarca de São Paulo 17a Vara Criminal Central
Apelante: Kelly Cristiane Estrela Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 12453
APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE
DOLO NÃO ACOLHIMENTO Conjunto probatório que se
revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do
delito. Dolo evidenciado. Recurso não provido.
Vistos.
Kelly Cristiane Estrela Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 10.07.2019, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 17a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que a
condenou à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e pena pecuniária de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por incursa no artigo 171, “caput”, do Código
Penal (fls. 177/182).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
3
por ausência de dolo. Subsidiariamente, requereu o afastamento do valor
fixado a título de indenização (fls. 193/196).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
198/206).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 210/214).
É o relatório.
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 171, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 01.03.2013, por volta
das 13h, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no 10.000, na cidade
e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios
com Everton Cardozo e “Carreirinha”, obteve, para si, vantagem ilícita de
R$ 5.800,00, em prejuízo de Rosa Maria Silva Barreto, induzindo-a em
erro, mediante fraude.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou a apelante, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
4
transferência (fls. 05 e 61), do ofício de fls. 15/16, bem como da prova
oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogada na Delegacia, a ré negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que conheceu um rapaz na balada, de
prenome Everton, e lhe passou seus dados bancários para que ele realizasse
o depósito de R$ 25,00, referente ao pagamento de um estacionamento, e
que, em outra oportunidade, tal indivíduo disse que precisava depositar um
cheque e pediu para depositar na conta dela, porque o banco dele “iria
comer o dinheiro”. Afirmou que, depois, recebeu ligação de uma pessoa de
vulgo “Carreirinha” a ameaçando para sacar os valores e efetuar depósitos
em três contas diferentes, não se recordando dos dados bancários.
Acrescentou que “Carreirinha” disse que ela poderia ficar com R$ 500,00
que sobraria na conta dela, tendo utilizado a quantia em proveito próprio.
Por fim, disse que perdeu o contato com o indivíduo de prenome Everton
(fls. 24/25).
Já em Juízo, a ré novamente negou a imputação,
mas inovou, sustentando que o indivíduo de prenome Everton lhe disse
que depositaria um valor na conta dela por não ser cliente do Banco Itaú e
que ela poderia descontar o valor que ele lhe devia, que era inferior a cem
reais. Acrescentou que confrontou tal indivíduo ao ver o valor depositado,
ocasião em que foi ameaçada por pessoa de vulgo “Carreirinha”, tendo
efetuado o saque da quantia e a entregado pessoalmente ao indivíduo de
prenome Everton. Por fim, disse que possuía o telefone deste, mas não
conseguiu mais contato com ele depois dos fatos (fls. 176 mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
5
Tais negativas, contudo, além de divergentes,
foram frontalmente contrariadas pelos demais elementos de prova trazidos
aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Rosa
Maria Silva esclareceu que recebeu uma ligação de um indivíduo que,
passando-se pelo seu sobrinho, disse que havia batido o carro e precisava
de R$ 5.800,00 para cobrir os danos causados e a custa de advogado.
Segundo Rosa, dirigiu-se até a agência bancária e efetuou a transferência
do valor para a conta bancária informada. Acrescentou que, no dia
seguinte, novamente se passando por seu sobrinho, um indivíduo lhe
telefonou e pediu o depósito de mais R$ 2.200,00, em outra conta, o que
fez, somente depois descobrindo que era um golpe (fls. 175 mídia
digital).
Consigne-se, a propósito, sobre a relevância do
depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas, em crimes de
estelionato, já se posicionou a jurisprudência, confira-se: “Prova. Estelionato.
Palavra da Vítima e de testemunha. Eficácia. Tratando-se de estelionato, as palavras
da vítima e de testemunha asseguram a autoria do delito quando não há nenhum
motivo plausível para efetuarem tal acusação e se verifica que o réu, através de
subterfúgios, iludiu o ofendido, obtendo substancial lucro em seu prejuízo” (TACRIM-
SP 6a C. Ap. 133.715-7/5 rel. Almeida Sampaio j. 16.06.2003 Rolo/flash 2008/261).
Verifica-se, portanto, da prova oral e documental,
que a ré, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um
indivíduo não identificado, efetivamente obteve vantagem ilícita, em
prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante ardil, consistente em
telefonar para a ofendida passando-se pelo sobrinho dela e solicitar ajuda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
6
financeira, fornecendo, na sequência, a conta bancária da acusada para a
realização do depósito.
Observo, neste ponto, que a conduta da acusada,
consistente em fornecer a conta bancária para a realização do depósito, foi
igualmente relevante para a consumação do crime de estelionato, inserindo-
se no próprio “iter criminis” deste, pois é evidente que apenas após o
depósito na conta bancária da ré é que existiu o prejuízo patrimonial para a
vítima, bem como a obtenção da vantagem indevida (quer pela acusada,
quer por outro indivíduo não identificado que tenha agido em conluio com
ela).
Consigne-se ainda que o conjunto probatório dos
autos é seguro em indicar a responsabilidade penal da acusada, uma vez
que ela apresentou a inverossímil alegação de que emprestou a conta para
um indivíduo que conhecera na balada há pouco tempo e de quem não
possuía qualquer informação, como endereço e nome completo. Ademais,
as versões apresentadas pela ré na Delegacia e em Juízo foram
contraditórias, notadamente quanto à justificativa para emprestar a conta ao
desconhecido, à forma de entrega do dinheiro depositado e à retenção de
parte do dinheiro da vítima, tudo evidenciando não ser nenhuma delas
verídica. Aliás, não se mostra crível que a ré teria sido ameaçada a sacar o
dinheiro e não procuraria a polícia para registrar boletim de ocorrência. Em
suma, não se incumbiu a acusada de fazer prova de seu “álibi”, como lhe
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS CORPUS". ROUBO: EMPREGO
DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
7
1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem dois os assaltantes,
pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo
depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a autoria do delito,
desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por
isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das
Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas
corpus" indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02
PP-00344).- grifei.
Bem caracterizado, dessa forma, o crime de
estelionato.
Neste sentido: "Caracteriza-se o estelionato pela
presença de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício fraudulento, o
induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por esta sofrido, o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (TARS - AC - Rel. Pedro
Henrique Rodrigues - RT 572/385).
"Configura-se o estelionato quando o acusado induz a
vítima em erro, mediante artifício e ardil, conseguindo vantagem ilícita em prejuízo
alheio" (TJMS - AC - Rel. Gerval Bernardino de Souza-RT 609/392).
“O estelionato, quer na forma descrita no “caput” do art.
171 do CP, quer ainda nas diversas formas de fraude previstas em seu § 2o, exige
sempre a identificação de dolo no comportamento do agente (não há, in casu, previsão
legal de comportamento culposo sancionável penalmente) e esse dolo consiste no
voluntário emprego de algum artifício por esse agente preordenado para fraudar a
eleita vítima' (TACRIM SP- HC 179.956/3 - Rel. P. Costa Manso)”.
Assim, suficientemente provadas a materialidade
e a autoria do crime de estelionato, cuja tipicidade - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, está bem demonstrada, sem a presença de qualquer
excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação era mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
8
rigor, não se podendo acolher as teses absolutórias.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do
Código Penal, ela foi corretamente aplicada 01 e 02 meses de reclusão,
mais pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, tanto que não
houve insurgência das partes a esse respeito.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e pena pecuniária de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
o que se mostra proporcional e adequado à espécie.
Consigne-se, por fim, que o valor total do
prejuízo da ofendida (R$ 5.800,00) constou da denúncia e foi efetivamente
demonstrado nos autos (fls. 05 e 61), sendo fixado o valor de R$ 2.810,00,
a título de reparação dos danos à vítima, nos termos do artigo 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, correspondente ao prejuízo sofrido pela
vítima ainda não ressarcido. Nesse contexto, ao contrário do alegado pela
Defesa, foi devidamente descontado o montante pago pela ré durante o
cumprimento da suspensão condicional do processo, certificado às fls. 151,
razão pela qual o valor fixado a título de reparação de danos deve ser
mantido.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040125-40.2012.8.26.0050 -Voto no 12453
9
próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator